Tribunal: TJDFT
Processo: 0714571-78.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AVAL. CÔNJUGE. OUTORGA UXÓRIA. TERMOS CONTRATADOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INEXISTÊNCIA. EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO.
1. O artigo 265 do Código Civil estabelece que a solidariedade não se presume, resultará da lei ou da vontade das partes.
2. A apelada/embargante assinou o contrato somente para fins de outorga uxória/consentimento marital, em conformidade com o artigo 1.647, inciso III, do Código Civil.
3. O cônjuge que atua como mero anuente em dívida contraída ou avalizada pelo outro cônjuge é parte ilegítima para compor o polo passivo da execução.
4. Negou-se provimento ao apelo.